Tribunal: STF
Processo: RE 1486783
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/2016. PUBLICAÇÃO EM 25/11/2016. EXERCÍCIO DE 2017. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



     1. Apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar o cancelamento da CDA nº 1.19.007071-4, correspondente à execução fiscal nº 0809852-96.2022.4.05.8300, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RECIFE em face da UNIÃO FEDERAL, ante a inexistência do débito. Honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da execução fiscal.



     2. Em suas razões, sustenta o exequente, em síntese, que: a) o lançamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), referente à competência de 2017, observou o princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista que a Lei Municipal 18.274/2016, que instituiu o tributo, foi publicada em 25/11/2016, tendo o lançamento ocorrido exatos 97 dias depois; b) a data a que se refere a sentença, isto é, 01/01/2017, reporta-se somente a uma notificação do contribuinte, a fim de possibilitar o pagamento do tributo com desconto, de forma antecipada. 



    3. Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela União Federal contra o Município de Recife, por meio da qual se exige valor atinente à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TRSD do exercício de 2017. 



    4. A lei que institui ou majora tributos está submetida aos princípios da anterioridade anual (art. 150, III, alínea "b", da CF/88) e nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88). No que se refere ao princípio da anterioridade nonagesimal, a Constituição Federal de 1988 assim dispõe: 



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



     (...) 



    III - cobrar tributos: 



    (...) c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea



     (...). 



    5. No caso, a Lei Municipal nº 18.274 foi publicada em 25 de novembro de 2016, e, de acordo com o disposto no art. 66, § 1º, do CTM-Recife, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano: Art. 66. O lançamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) será procedido anualmente, em nome do contribuinte, na forma e nos prazos regulamentares, isoladamente ou em conjunto com o Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana (IPTU). § 1º Considera-se ocorrido o fato gerador em 1º (primeiro) de março de cada ano. 



    6. Entretanto, na CDA que embasa a execução fiscal, no caso concreto, consta que o lançamento da TRSD ocorreu em 01/01/2017. Assim, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, o lançamento feito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição da CDA, como bem decidiu a magistrada de origem. 



    7. Nesse sentido: TRF5, 2ª Turma, PJE 0813040-34.2021.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da Assinatura: 20/04/2023; TRF5, 2ª Turma, PJE 0814834-27.2020.4.05.8300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 18/05/2021. 



    8. Ademais, consoante salientado na sentença recorrida, com propriedade, "o argumento de que não se estava cobrando tributo, mas concedendo desconto para seu pagamento antecipado, não convence. Como podia o contribuinte pagar um tributo com desconto a partir de um lançamento antecipado em 01/01/2017 se a taxa sequer existia no mundo jurídico, eis que o primeiro fato gerador só iria ocorrer em 01/03/2017?" 



    9. Apelação desprovida. Honorários recursais arbitrados em 1% do valor da execução (R$ 8.228,37), em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente